Tribunal: TJPA
Processo: 0004400-82.2013.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004400-82.2013.8.14.0019

APELANTE: MUNICIPIO DE CURUCA

APELADO: EFRAIM GONCALVES TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com reintegração em cargo público e pedido indenizatório, para declarar nulo o decreto municipal que exonerou o apelado, determinando sua reintegração ao cargo de Técnico em Informática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é aplicável à Fazenda Pública o efeito material da revelia;

(ii) saber se é nulo o ato de exoneração de servidor público sem a instauração de processo administrativo;

(iii) saber se é correta a fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre valor da causa ou se deve haver arbitramento equitativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, em razão da indisponibilidade do interesse público, nos termos da jurisprudência do STJ.

4.

Não obstante, a sentença não se baseou exclusivamente na revelia, mas em prova documental suficiente, autorizando o julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 355, I, do CPC.

5. Nulidade do ato de exoneração reconhecida, por ausência de processo administrativo prévio, em desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, conforme jurisprudência do STF (RE 594.296, Tema 138 da Repercussão Geral).

6. Reforma parcial da sentença quanto à verba honorária, por não haver condenação líquida nem proveito econômico mensurável, devendo a fixação observar os critérios de equidade do art. 85, § 8º e § 8º-A, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas. Recurso parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por equidade.

Tese de julgamento
: “1. A exoneração de servidor nomeado e empossado somente é válida se precedida de processo administrativo que respeite o contraditório e a ampla defesa. 2. A fixação de honorários em causas com valor irrisório deve ser realizada por equidade, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 85, §§ 8º e 8º-A, e 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011; STJ, REsp 1.701.959/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.05.2018.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
, bem como da
REMESSA NECESSÁRIA,
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar o percentual fixado na sentença a título de honorários advocatícios de sucumbência e arbitrar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se
de Remessa Necessária e Apelação Cível
interposta pelo Município de Curuçá em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Curuçá que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público e Indenização movida por Efraim Gonçalves Trindade, nos seguintes termos (ID 11638198 - Pág. 9 ao ID 11638199 - Pág. 6):

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, a fim de:

a) Declarar nulo o ato administrativo que demitiu ou exonerou o autor do cargo de Técnico em Informática, o autor EFRAIM GONÇALVES TRINDADE e, consequentemente, determinar a sua reintegração ao cargo de Técnico de Informática, retroagindo os seus efeitos ao dia 03 de janeiro de 2013;

b) Isento de custas por se tratar da Fazenda Pública. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da condenação (item 5);

c) Quanto ao pedido a título de salários e vantagens que o Requerente pleiteia, vejo que este não é o momento oportuno, entendo ser necessária o ingresso com a competente ação de cobrança, tão logo tenha ocorrido o transito em julgado do provimento prolatado.

Extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.

Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se.

Curuçá/PA, 11 de julho de 2016.”

Em sede de preliminar, o apelante defende a nulidade da sentença por força da inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública.

No mérito recursal, afirma que o apelado sequer fora aprovado/classificado no concurso público, já que somente foram ofertadas 02 (duas) vagas para o cargo de Agente Técnico em Informática e não havia previsão de formação de cadastro de reserva.

Aduz que houve nítido desvio de finalidade no ato administrativo de convocação dos candidatos que não foram aprovados dentro do número de vagas ofertadas, motivo pelo qual foi decretada a sua nulidade, ressaltando que se tratou de hipótese que implicou em aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandado do ex-prefeito.

Sustenta que deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por se tratar de sentença ilíquida.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 11638208).

O Ministério Público 2º Grau emitiu parecer se manifestando pelo desprovimento do apelo (ID 14731923).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, bem como
da Remessa Necessária, por se tratar de sentença ilíquida, consoante a Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

Após a análise dos autos, verifico que o apelado foi nomeado no cargo de Técnico em Informática junto ao Município de Curuçá por meio do Decreto nº 134, de 17 de dezembro de 2012, tendo tomado posse e entrado em exercício no mesmo dia (ID 11638195 - Pág. 6 e ID 11638196 - Págs. 5 a 7).

Ocorre que em 02/01/2013 a nova Prefeita Municipal anulou o seu Edital de Convocação, tornando sem efeito legal os atos posteriores (ID 11638196 - Págs. 3 e 4), motivo pelo qual o apelado ajuizou a presente ação pleiteando a sua reintegração ao cargo público.

Inicialmente, imperioso ressaltar que a jurisprudência do STJ é pacífica no tocante à não aplicação do

efeito material da revelia à Fazenda Pública em face da indisponibilidade dos bens e direitos sob sua responsabilidade. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REVELIA. EFEITOS. FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS. JUSTA CAUSA PARA A SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal local entendeu que o movimento grevista não é justa causa a ensejar prorrogação dos prazos processuais e que a Fazenda Pública não está sujeita aos efeitos materiais da revelia. RECURSO ESPECIAL DE CONSTRUTORA CEC LTDA.

2. É orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça que não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18.11.2016; AgRg no REsp 117.0170/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9.10.2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 3.8.2012.

(...)

CONCLUSÃO

6. Recurso Especiais não providos.

(REsp n. 1.701.959/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 23/11/2018.) (grifo nosso)

Não obstante, tal circunstância não conduz à anulação automática da sentença, uma vez que a procedência da ação decorreu da conclusão do juízo
a quo
de que o apelado instruiu a sua petição inicial com documentos comprovatórios do fato constitutivo do seu direito e que não era necessária a produção de outras provas, o que autoriza o julgamento antecipado do mérito, consoante o art. 355 do Códex Processual:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Assim, rejeito a preliminar suscitada e passo à análise do mérito recursal.

Embora o apelante defenda a nulidade do ato administrativo que implicou na convocação, nomeação e investidura do apelado no cargo de Técnico em Informática, impende salientar que a anulação de tal ato deveria ter sido precedida por processo administrativo, na esteira do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 594.296 (Tema 138 de Repercussão Geral):

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 594296, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-09-2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RTJ VOL-00234-01 PP-00197) (grifo nosso)

Desta feita, considerando que o apelante não logrou êxito em demonstrar que a Prefeitura Municipal instaurou o cabível processo administrativo antes de expedir o Decreto nº 018/2013, resta incontroversa a nulidade do referido ato administrativo por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, o que enseja a reintegração do apelado ao cargo público de Técnico em Informática, não merecendo reparos a sentença neste ponto.

Não obstante, entendo que assiste razão ao apelante quanto ao equívoco no arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, já que não há condenação em obrigação de pagar e nem proveito econômico contabilizável a ensejar a fixação da verba honorária na forma dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Com efeito, uma vez que o valor atribuído à causa foi de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), a hipótese dos autos incide na previsão do § 8º do art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Assim, considerando os critérios do § 8º-A do art. 85 do CPC, entendo que a verba honorária deve ser fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
, bem como da
REMESSA NECESSÁRIA
, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar o percentual fixado na sentença a título de honorários advocatícios de sucumbência e arbitrar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários-mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

Belém, 15/04/2025